Tribunal: STF
Processo: RE 80802
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
- Venda a non domino. - Não se conhece do recurso extraordinário interposto de decisão que condenou o viúvo meeiro e seus sucessores à devolução da meação da esposa falecida com herdeira necessária. Nem há denegação de vigência da lei, nem prova de dissídio.